Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720387-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: RANULFO FIGUEIREDO MARINHO D E S P A C H O À parte Agravante para, no prazo legal, se manifestar sobre as informações contidas da certidão de ID 59318514. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator